Tribunal: TJDFT
Processo: 0725289-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE.

1. A fixação de alimentos demanda a análise de variáveis: as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Assim, os alimentos devem ser arbitrados considerando as necessidades do requerente e os recursos da pessoa obrigada. Um terceiro elemento deve compor o critério para o arbitramento da pensão alimentícia, qual seja, a proporcionalidade ou razoabilidade, segundo a qual os genitores contribuirão na medida de seus recursos (art. 1.703, do Código Civil). Deve haver, pois, a análise do trinômio necessidade de quem recebe, possibilidade financeira de quem paga e a proporcionalidade da obrigação entre os genitores.

2. Não havendo nos autos informações suficientes para aferir a real capacidade financeira do alimentante e as necessidades dos alimentados, deve ser mantida a decisão que fixou os alimentos provisórios na origem, uma vez que a análise do trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade é coerente com o acervo probatório constante dos autos.

3. Eventual revisão do valor dependerá da regular dilação probatória e da análise exauriente da questão pelo d. Juízo de 1a instância.

4. Recurso conhecido e desprovido.